Tribunal: TJDFT
Processo: 0727959-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO ATÍPICO. NÃO CONCESSÃO. ARTIGO. 1012, § 4°, DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.

1. A norma estampada no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. A mera interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da petição inicial não constitui óbice ao seu indeferimento e consequente extinção do processo, quando não atendida a determinação judicial, o que impede a concessão de efeito suspensivo impróprio à apelação interposta, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil.

3. Decisão monocrática que não concedeu efeito suspensivo à apelação mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.